Tribunal: TJES
Processo: 0003867-75.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003867-75.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDO ANTONIO MILAGRE

APELADO: MADEIREIRA PAU D'ARC LTDA - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS CERCEADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA –
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NÃO DESCORTINADA – APLICABILIDADE DOS DITAMES DA LEI N. 8.078/90 RECONHECIDA – COMPRA DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TELHADO – ALEGADO VÍCIO NA ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DA OBRA – PARTICULARIDADES QUE ENVOLVEM A COMPRA DAS MADEIRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO – APARENTE GOLPE ENGENDRADO POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL – NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
O pedido de expedição de ofícios visando a obtenção de informações acerca de contas bancárias e movimentações financeiras do Sr. Sérgio Uhlig foi protocolado pela parte autora somente no dia 15/03/2021, isto é, cerca de 5 (cinco) meses após ter informado a prova cuja produção pretendia, qual seja, a testemunhal, não sendo demonstrada a ocorrência de fato superveniente que justificasse tão extemporânea manifestação.

2)
Além disso, a falta de providência desejada (rectius: expedição de ofícios) não resultou em insatisfação da parte autora após o término da fase probatória, tendo em vista que, ao apresentar suas alegações finais, a parte autora elaborou minucioso detalhamento do que teria sido produzido em seu favor na instrução probatória, sem arguir a eventual deficiência arcabouço probatório em virtude da ausência de expedição de ofícios outrora postulada.

3)
Ainda que não seja vislumbrada má-fé ou ardil da parte, a arguição tardia de vício – in casu, a falta de apreciação de determinado pedido de prova – somente após findar-se a fase instrutória e depois de dar-se por satisfeita, tacitamente, com as provas já produzidas, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

4
)
Compete ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer a suficiência ou não da instrução do processo, isto é, não cabe às partes decidir sobre a necessidade e conveniência de outras provas, além das já produzidas. Logo, se a nobre juíza sentenciante considerou desnecessária a expedição de ofícios visando a obtenção de informações bancárias sobre determinado indivíduo, descabe falar em cerceamento de defesa.

5)
Eventual equívoco da juíza sentenciante ao concluir pela higidez do negócio jurídico ao serem as mercadorias retiradas pessoalmente pelo Sr. Sérgio Uhlig, em vez de serem entregues no endereço do autor, insere-se no juízo de procedência (ou não) do pedido de rescisão contratual e de devolução do valor pago, e não no terreno da violação à legislação que rege os direitos do consumidor, cuja aplicação ao caso dos autos foi acertadamente reconhecida no Juízo de 1º grau.

6)
A tese recursal de que seria falsa a assinatura inserida no canhoto da nota fiscal, atribuída ao Sr. Sérgio Uhlig, seja por constituir nítida inovação em sede recursal, seja porque não compete ao autor pleitear, em nome próprio, a desconstituição do ato de entrega das mercadorias a outrem (CPC/2015, art. 18), para tanto arguindo tese (falsidade de assinatura) que, a princípio, aproveitaria ao prejudicado (Sérgio Uhlig), que não integra o presente feito.

7)
São robustos os indícios de que o autor tenha sido ludibriado pelo Sr. Sérgio Uhlig, porquanto acreditou que estariam sendo adquiridas as madeiras necessárias à construção de seu telhado, quando, na verdade, a compra foi efetuada em favor do Sr. Sérgio Uhlig, sendo, inclusive, adquiridas madeiras de espécies diferentes das que seriam utilizadas na obra, tal qual noticiado pela testemunha Alexandre Maioli Ribeiro (responsável pela parte de alvenaria da casa), ao cotejar os itens da nota fiscal com os materiais por ele indicados para edificação do telhado.

8)
Não foi identificada irregularidade no proceder da empresa requerida, tratando-se de negócio jurídico regularmente aperfeiçoado, ao proceder a venda das madeiras àquele que se apresentou como responsável pela escolha, compra e definição do local de entrega das mercadorias, que não era efetuada pela empresa requerida e sim, mediante frete providenciado pelo próprio comprador, a teor do depoimento prestado por informante.

9)
A partir do momento em que o autor delegou ao Sr. Sérgio Uhlig a tarefa de escolher, negociar o preço e retirar as mercadorias, competindo-lhe, tão somente, “passar o cartão” conforme informado em seu depoimento, de pouca relevância teria sido informar o endereço de seu sítio em Iguape como local para entrega, haja vista ter sido descortinado que a empresa requerida não realizava entregas por meio próprio, e sim, mediante fretes providenciados pelos próprios compradores, ou seja, o Sr. Sérgio Uhlig que, ao que tudo indica, agiu imbuído de má-fé, de igual forma poderia retirar as madeiras endereçadas à obra em Guarapari e depositá-las em outro endereço, tal qual fizera.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Valdo Antônio Milagre
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de rescisão contratual c/c danos morais
” por ele ajuizada em face de
Madeireira Pau D’Arco Ltda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Relata o autor ter adquirido madeiras junto a requerida, no dia 15/09/2015, as quais seriam empregadas na construção do telhado de sua residência, cujo preço de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) foi por ele adimplido por meio do cartão Construcard disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, não tendo, todavia, recebido a mercadoria adquirida.

Diante disso, formulou pedidos de que seja decretada a rescisão do contrato e consequente restituição do valor pago, além de indenização por dano moral, os quais, repito, foram julgados improcedentes no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
adquiriu madeiras junto a apelada para construção de um telhado, através do cartão Construcard da Caixa Econômica Federal, não sendo os produtos entregues ou, se foram a entregues a terceira pessoa, o foi sem o seu consentimento;
(ii)
a sentença é nula por cerceamento de seu direito à produção de provas;
(iii)
a sentença está fundada na nota fiscal de fl. 71, segundo a qual Sérgio Uhlig teria assinado o canhoto de recebimento da mercadoria, sendo que tal assinatura não é verdadeira; e que
(iv)
foi pactuada a entrega da mercadoria em Guarapari, não tendo autorizado que ocorresse noutro endereço.

No que se refere ao alegado
cerceamento de defesa
, desde já adianto não constatar a mácula sustentada pelo apelante que, nas razões recursais, alega não ter sido apreciado o seu pedido de expedição de ofícios (fls. 101/101-v), visando a obtenção de informações acerca de contas bancárias e movimentações financeiras do Sr. Sérgio Uhlig – cuja participação no negócio jurídico será esclarecida mais adiante.

A uma, porque tal petitório foi protocolado pela parte autora somente no dia 15/03/2021, isto é, cerca de 05 (cinco) meses após ter informado, em atenção ao despacho de fl. 82, a prova cuja produção pretendia, qual seja,

a testemunhal

(fls. 88/89), não sendo demonstrada a ocorrência de algum fato superveniente que justificasse tão extemporânea manifestação.

A duas, por verificar que a falta de providência desejada (
rectius
: expedição de ofícios) não resultou em insatisfação da parte autora após o término da fase probatória, tendo em vista que, ao apresentar suas
alegações finais
(fls. 153/164), a parte autora elaborou minucioso detalhamento do que teria sido produzido em seu favor na instrução probatória, sem arguir a eventual deficiência arcabouço probatório em virtude da ausência de expedição de ofícios outrora postulada.

Neste particular, ainda que não seja vislumbrada má-fé ou ardil da parte, a arguição tardia de vício –
in casu
, a falta de apreciação de determinado pedido de prova – somente após findar-se a fase instrutória e depois de dar-se por satisfeita, tacitamente, com as provas já produzidas, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

E a três, mas não menos importante, porque compete ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer a suficiência ou não da instrução do processo, isto é, não cabe às partes decidir sobre a necessidade e conveniência de outras provas, além das já produzidas.

Logo, se a nobre juíza sentenciante considerou desnecessária a expedição de ofícios visando a obtenção de informações bancárias sobre determinado indivíduo, descabe falar em cerceamento de defesa.

No tocante a aventada ofensa à
legislação consumerista
, de igual forma não identifico vício a ensejar a pretendida nulificação da sentença, na medida em que o Juízo de 1º grau reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 à relação jurídica, no que se inclui, evidentemente, a inversão do ônus probatório, todavia, concluiu que a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega das mercadorias.

Dessa forma, eventual equívoco da magistrada sentenciante ao concluir pela higidez do negócio jurídico ao serem as mercadorias retiradas pessoalmente pelo Sr. Sérgio Uhlig, em vez de serem entregues no endereço do autor, insere-se no juízo de procedência (ou não) do pedido de rescisão contratual e de devolução do valor pago, e não no terreno da violação à legislação que rege os direitos do consumidor, cuja aplicação ao caso dos autos, repito, foi acertadamente reconhecida no Juízo de 1º grau.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador envolve negócio jurídico com intrincado contorno ocorrido no dia 15/09/2015, pelo qual foram adquiridas madeiras no estabelecimento comercial da empresa requerida/apelada, pelo preço de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), cujo pagamento se deu mediante utilização do cartão Construcard, cuja titularidade é do autor/apelante.

A narrativa do autor/apelante é de que as madeiras foram adquiridas junto a requerida/apelada para construção do telhado de uma residência que estava sendo edificada em Guarapari, cujo pagamento ocorreu no ato da compra, mediante uso de senha pessoal, tal qual comprova o documento de fl. 16; todavia, as mercadorias não foram entregues no endereço da obra, em Guarapari, conforme era esperado.

Em que pese a confusa argumentação da requerida/apelada, na contestação, de que “
o autor nunca adquiriu produto da empresa requerida como alegado na inicial...
” (fl. 48), na mesma peça esclarece que o comprador teria sido o Sr. Sérgio Uhlig, que na data da compra, estivera em seu estabelecimento comercial acompanhado do autor e por eles foi-lhe exibido, inclusive, o “Contrato de Prestação de Serviços e Compra” entre eles celebrado (fls. 66/70). Na ocasião, ainda de acordo com a requerida, teria sido efetuada a venda das madeiras ao Sr. Sérgio Uhlig, que procedeu a retirada da mercadoria no dia 16/09/2015, conforme nota fiscal anexada (fl. 71).

Diante disso, o primeiro ponto controvertido fixado (fl. 91) – se configurada uma relação contratual entre as partes – foi corretamente dirimido com a resposta
positiva
, por não inexistir dúvida de que as madeiras foram adquiridas no estabelecimento comercial da requerida, mediante pagamento efetuado com cartão titularizado pelo autor.

A questão tormentosa está centrada no segundo controvertido – se a venda foi realizada pela requerida/apelada ao Sr. Sérgio Uhlig, com a anuência do autor/apelante ao efetuar o pagamento com seu cartão Construcard – cuja resposta é necessária para que se conclua sobre a (ir)regularidade da conduta da requerida/apelada, ao efetuar a entrega das mercadorias ao Sr. Sérgio Uhlig, em vez de destiná-las ao endereço do autor/apelante.

Restou descortinada nos autos a celebração de “Contrato de Prestação de Serviços e Compra” entre
Lauriana Aradia Santiago Andrade
, esposa do autor Valdo Antônio Milagre, e a pessoa jurídica
Construtora Objetiva Ecológica Ltda-ME
, cujo representante era o Sr. Sérgio Uhlig, e cuja Cláusula 11ª (intitulada “Da Remuneração”) dispunha que a etapa “telhado completo” custaria ao contratante a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a ser adimplida mediante entrega do veículo ali discriminado (fls. 66/70); na mesma cláusula, foi prevista uma entrada de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), que por coincidência ou não, corresponde ao valor pago pelas madeiras adquiridas junto a requerida/apelada.

Como já dito, a nota fiscal da compra foi emitida em nome do Sr. Sérgio Uhlig, com endereço em Vila Velha – e não do autor Valdo Antônio Milagre, com endereço em Guarapari – com assinatura do primeiro no canhoto de recebimento no dia 16/09/2015 (fl. 71).

Sobre isso, é oportuno rechaçar a tese recursal de que seria
falsa
a assinatura inserida no canhoto da nota fiscal, atribuída ao Sr. Sérgio Uhlig, seja por constituir nítida
inovação
em sede recursal, seja porque não compete ao autor pleitear, em nome próprio, a desconstituição do ato de entrega das mercadorias a outrem (CPC/2015, art. 18), para tanto arguindo tese (falsidade de assinatura) que, a princípio, aproveitaria ao prejudicado (Sérgio Uhlig), que não integra o presente feito.

Dessa forma, por haver fundados indícios de que o autor foi vítima de golpe engendrado pelo Sr. Sérgio Uhlig, de maior proveito teria sido inseri-lo no polo passivo da lide, mas optou por litigar exclusivamente contra a pessoa jurídica que promoveu a venda das mercadorias, e não daquele que as recebeu e não as teria empregado na construção do telhado de sua residência.

Feito esse breve parêntese e já retomando a análise do arcabouço probatório, considero acertado o fundamento adotado na sentença de que “
a empresa Objetiva, por seu proprietário Sérgio, tinha completa autonomia para, pessoalmente, adquirir o material e deliberar sobre sua entrega, robustecendo a tese da defesa de que o negócio alusivo à aquisição das madeiras foi aperfeiçoado entre a requerida e a pessoa de Sérgio. Tanto é que este foi quem providenciou o frete do material, recebendo-o pessoalmente, por meio da assinatura aposta no indigitado ‘canhoto’
” (fl. 182).

De fato, o contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa do Sr. Sérgio Uhlig descortina que o preço pela execução do serviço (“telhado completo”) seria adimplido mediante a entrega de um veículo (R$ 28.600,00), ao passo que o material em si (R$ 24.600,00) seria custeado pela contratante (esposa do autor), o que se deu mediante a utilização do cartão Construcard que, consoante esclareceu a própria contratante Lauriana em seu depoimento, só poderia ser utilizado para aquisição de materiais de construção.

Conforme havia antecipado, são robustos os indícios de que o autor tenha sido ludibriado pelo Sr. Sérgio Uhlig, porquanto acreditou que estariam sendo adquiridas as madeiras necessárias à construção de seu telhado, quando, na verdade, a compra foi efetuada em favor do Sr. Sérgio Uhlig, sendo, inclusive, adquiridas madeiras de espécies diferentes das que seriam utilizadas na obra, tal qual noticiado pela testemunha Alexandre Maioli Ribeiro (responsável pela parte de alvenaria da casa), ao cotejar os itens da nota fiscal com os materiais por ele indicados para edificação do telhado.

O depoimento pessoal do autor evidencia ter sido ludibriado pelo Sr. Sérgio Uhlig, por ter relatado ao Juízo que desconhecia o conteúdo da nota fiscal, inclusive, a diversidade entre os materiais dela constantes e os que seriam adquiridos para construção de seu telhado; que acreditava na entrega das madeiras no endereço da obra, na localidade de Iguape, em Guarapari, e não diretamente ao Sr. Sérgio Uhlig; e que este “desapareceu”, sem cumprir as obrigações pactuadas no contrato celebrado.

Em que pese a justa irresignação do autor/apelante em razão do prejuízo financeiro sofrido, já que a ele coube o pagamento das parcelas do cartão Construcard, sem obter, em contrapartida, a prestação dos serviços contratados, assiste razão à douta juíza sentenciante em sua conclusão de que “
o Sr. Sérgio não cumpriu a sua parte no contrato e que, por conta disso, o autor pretende estender a responsabilidade desse infortúnio à empresa, na qual adquiriu o debatido material
” (fl. 182).

Em tom conclusivo, não identifico irregularidade no proceder da empresa requerida, tratando-se, salvo melhor juízo, de negócio jurídico regularmente aperfeiçoado, ao proceder a venda das madeiras àquele que se apresentou como responsável pela escolha, compra e definição do local de entrega das mercadorias que, diga-se de passagem, não era efetuada pela requerida e sim, mediante frete providenciado pelo próprio comprador, a teor do depoimento prestado por Geize Viana de Almeida, na qualidade de informante, por se tratar de funcionária da empresa requerida.

Observe-se que, a partir do momento em que o autor delegou ao Sr. Sérgio Uhlig a tarefa de escolher, negociar o preço e retirar as mercadorias, competindo-lhe, tão somente, “passar o cartão” conforme informado em seu depoimento, de pouca relevância teria sido informar o endereço de seu sítio em Iguape como local para entrega, haja vista ter sido descortinado que a empresa requerida/apelada não realizava entregas por meio próprio, e sim, mediante fretes providenciados pelos próprios compradores, ou seja, o Sr. Sérgio Uhlig que, ao que tudo indica, agiu imbuído de má-fé, de igual forma poderia retirar as madeiras endereçadas à obra em Guarapari e depositá-las em outro endereço, tal qual fizera.

Quanto às mensagens eletrônicas anexadas pelo autor (fls. 21/30), considero não possuir relevância para o deslinde da controvérsia, já que se referem a conversas entre a advogada do autor e o representante legal da requerida, entre os meses de março e abril de 2016, isto é, cerca de 6 (seis) meses após os fatos de que trata esta ação e não versam sobre a malfadada compra e venda ocorrida em setembro de 2015, e sim, sobre tratativas para compra de madeiras para edificação do telhado, sem, contudo, haver notícia acerca de seu desfecho.

Em suma: não vislumbro, assim como não vislumbrou a douta magistrada sentenciante, qualquer mácula no proceder da empresa requerida/apelada que enseje a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos alegadamente sofridos pelo autor/apelante, seja na esfera patrimonial, seja na esfera extrapatrimonial, ficando ressalvado, todavia, o seu direito de buscar o ressarcimento a que entende fazer jus em demanda própria em face do Sr. Sérgio Uhlig e/ou da pessoa jurídica por ele titularizada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária, devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora